Tribunal: TJDFT
Processo: 0731336-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0731336-77.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ANTÔNIO FÁBIO DO NASCIMENTO SOUZA RECORRIDO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA OFICIALATO. OFICIAL DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA E FALSIDADE IDEOLÓGICA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A DOIS ANOS. CONDUTA QUE AFETOU A HONRA PESSOAL, PUNDONOR E DECORO DE CLASSE. PRELIMINAR REJEITADA. REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. I - A sujeição do representado à representação para declaração de indignidade é impositiva em face da sua condenação penal definitiva por crimes com pena privativa de liberdade superior a dois anos (art. 109, da Lei 7.479/86) e tem por escopo aferir se ele deve continuar ostentando as insígnias que lhe foram outorgadas ao ingressar na carreira de oficial do CBMDF. Dessa forma, não há como se analisar a alegação defensiva no tocante à ausência de “intenção” do representando de praticar tais crimes, vez que a autoria e a materialidade foram objeto de exame em processo judicial, cuja sentença foi submetida a recurso de apelação, com trânsito em julgado, não podendo a presente representação servir de palco para novo exame de provas, sob pena de se transmudar em instância revisora, o que não é possível no caso. II – Na presente representação, deve-se analisar se o ato do representado é moralmente reprovável e ofende o pundonor e o decoro da classe de oficial a que pertence, atentando contra a hierarquia e disciplina militar, a colocar em descrédito a corporação a que pertence. III – A conduta praticada pelo representado, para além de ser tipificada como crime militar, feriu, sem dúvida, o pundonor militar e o decoro da classe, vez que ele se valeu de suas atribuições de vistoriador e analista de processos, exercida enquanto lotado no Departamento de Segurança do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, para aprovar plano de prevenção contra incêndio e pânico, de edifício que se encontrava com irregularidades não sanadas em vistorias anteriores, inserindo dados falsos em documentos, a fim de auferir vantagem ilícita por meio de empresa da qual era sócia sua esposa. IV – Rejeitada a preliminar. Representação julgada procedente. No especial, o recorrente alega violação aos artigos 240 do Regimento Interno do TJDFT, 116, inciso II, da Lei Complementar 75/1993 e 101, § 3o da LOMAN, sustentando que a declaração de indignidade para o oficialato, com a consequente perda de seu posto e patente junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal ofendeu os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Aduz, em síntese, que não houve oferecimento de representação nem pelo Ministério Público nem pelo Governador do Distrito Federal e que a Câmara Criminal é incompetente para analisar e julgar o feito em face de ausência de previsão legal. Em sede de recurso extraordinário, repisa os argumentos expendidos no apelo especial, apontando transgressão ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, por ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Deixa, contudo, de defender a existência de repercussão geral da matéria. Pede, ao fim, a concessão de efeito suspensivo aos recursos. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 116, inciso II, da Lei Complementar 75/1993 e 101, § 3o da LOMAN. Isso porque a turma julgadora concluiu que: “(...) Depreende-se dos documentos do ID 29526553 (fls. 15/37), que o representado foi condenado, definitivamente, pela prática dos crimes de corrupção passiva e falsidade ideológica, porque obteve para si vantagem ilícita, na forma de pagamento de prestação de serviços no valor correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ao praticar ato de ofício, infringindo dever funcional, bem como alterou documentos públicos verdadeiros, ao inserir dados falsos no formulário de verificação do Plano de Prevenção contra Incêndio e Pânico – PPCI, no intuito de aprovar ilegalmente o plano do Condomínio General Alencastro, situado na SEPS, 702/902, Asa Sul -DF, em desconformidade com a legislação vigente. Para tanto, a empresa contratada pelo condomínio, K2 Conservação e Serviços Gerais Ltda., firmou contrato de prestação de serviço, consistente na elaboração do PPCI, com a empresa J da Silva Souza Brigada Particular, de propriedade da esposa do representado, Joana da Silva Souza, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Mesmo ciente das irregularidades constatadas em vistorias anteriores no imóvel, o representado atestou, por meio de formulário, o cumprimento de todas as pendências técnicas, mesmo sem prévia vistoria ao local, aprovando o plano na mesma data e assinando o documento como agente fiscalizador. Em face de “denúncias” posteriores sobre a tramitação e aprovação do PPCI do Condomínio General Alencastro, foi realizada vistoria no local, na qual se constatou divergências entre as informações prestadas no formulário assinado pelo representado e a execução dos serviços prestados no citado imóvel, o que ensejou a instauração de investigação e respectiva ação penal. Diante da superveniência da condenação pela prática dos crimes de corrupção passiva e falsidade ideológica à pena privativa de liberdade superior a dois anos (3 anos e 8 meses de reclusão), a representação pela indignidade para o oficialato foi apresentada pelo Governador do Distrito Federal, sem a instauração do Conselho de Justificação, a teor do disposto no artigo 109, da Lei 7.479/86. (...) o Ministério Público, no caso específico da representação por indignidade para o oficialato, não é parte adversa, não age necessariamente como órgão acusador, apenas emite parecer a respeito da promoção feita pelo Governador do Distrito Federal. Ainda, apenas a título de comparação, a manifestação da Procuradoria de Justiça, em sede recursal criminal, também ocorre por último, ou seja, após apresentação da petição recursal, seja pela Defesa ou pela Acusação, e das contrarrazões. Assim, não há qualquer malferimento aos princípios do contraditório, ampla defesa ou do devido processo legal na previsão do artigo 240, do RITJDFT.” (ID 36473501 - Págs. 5, 6, 8 e 9). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que se refere à alegada incompetência da Câmara Criminal, o apelo especial igualmente não deve prosseguir, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) Em que pese não estar previsto a representação para a declaração de indignidade/incompatibilidade no parágrafo terceiro do artigo 101 da LOMAN, entendo que o dispositivo específico diz respeito às Seções e não à Câmara, vez que o caput faz referência expressamente que a competência das Câmaras e Turmas serão fixadas na lei e no Regimento Interno. E, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios prevê, expressamente, a competência da Câmara Criminal para o processamento e julgamento da representação por indignidade para o oficialato de membros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, bem como de membros dessas corporações nos Territórios (art. 23, inciso V, do RITJDFT). Competente, portanto, a Câmara Criminal para processar e julgar as representações para declaração de indignidade/incompatibilidade para oficialato.” (ID 36473501 - Pág. 5). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Não tendo sido os argumentos atacados pela parte recorrente, os quais são aptos, por si sós, para manter o decisum combatido, aplicam-se na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.” (AgInt no AREsp 1842250/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/4/2022). Do mesmo modo não merece trânsito o apelo especial em relação ao alegado malferimento ao artigo 240 do Regimento Interno do TJDFT, uma vez que jurisprudência da Corte Superior firmou o entendimento de que “O STJ já consolidou o entendimento de que é incabível a análise de recurso especial que tenha por fundamento violação a resoluções, instruções normativas, portarias, circulares, regulamentos ou regimentos internos dos tribunais, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão "Lei Federal", constante da alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.” (AgInt no AREsp n. 1.994.764/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 13/5/2022). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, porque a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral impossibilita o conhecimento do apelo extremo, consoante o decidido no ARE 1293007 AgR, Relator Ministr Luiz Fux, DJe 16/3/2021. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ – gInt nos EDcl no AREsp 1832357, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/10/2021 e STF – Pet 9221 AgR-ED, Relatora CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma DJe 26/2/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030